Tribunal: STF
Processo: AP 1501
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal proposta em face de MARCOS DOS SANTOS RABELO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 2/2/2024 e 9/2/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL jugou procedente a presente ação penal, condenando o réu MARCOS DOS SANTOS RABELO.



    Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados na sessão virtual de 19/4/2024 a 26/4/2024.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu MARCOS DOS SANTOS RABELO foi condenado pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada) do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, bem como para absolver o réu LUCIVALDO PEREIRA DE CASTRO dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, e 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, nos termos do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O término do julgamento do mérito da presente ação penal, inclusive com a rejeição dos embargos de declaração, e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091), autorizam a substituição das medidas cautelares diversas da prisão impostas em 15/12/2023 pela prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe- 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de MARCOS DOS SANTOS RABELO, CPF n° 050.436.302-64.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente